Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. QUALIFICADORA DO INCISO II DO § 4o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. RELAÇÃO DE CONFIANÇA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do CP)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se há provas suficientes da autoria delitiva para manutenção da condenação; (ii) determinar a incidência da qualificadora do abuso de confiança; (iii) analisar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, sendo suficiente para embasar condenação.
4. Configura abuso de confiança a conduta do agente que, aproveitando-se de relação prévia de fidúcia, obtém acesso facilitado ao bem subtraído, independentemente do grau de profundidade do vínculo.
5. A valoração negativa da culpabilidade se justifica quando o réu pratica novo crime durante o cumprimento de pena anterior, por demonstrar maior reprovabilidade e violação da confiança estatal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 71, 155, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1942633, Rel. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1938972, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1304387, Rel. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, j. 26.11.2020; TJDFT, Acórdão no 2011581, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2004360, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2004667, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025.